Tribunal: TJBA
Processo: 8030949-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030949-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS QUE REVELAM CAPACIDADE CONTRIBUTIVA MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade de justiça em ação indenizatória, determinando o pagamento de custas iniciais reduzidas, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o agravante, pessoa natural inscrita como microempreendedor individual, comprovou insuficiência financeira apta a autorizar a concessão integral da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A legislação prevê a gratuidade para quem demonstra insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência da pessoa natural relativa e sujeita à comprovação quando existirem indícios em sentido contrário.

4. O MEI se equipara à pessoa física para fins de gratuidade, mas a mera declaração de pobreza pode ser afastada quando os documentos revelam capacidade econômica mínima.

5. Os documentos apresentados indicam receita bruta anual de R$ 184.694,00, incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com custas reduzidas.

6. Ausente comprovação robusta de hipossuficiência, mantém-se a concessão parcial do benefício, conforme decidido pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
A condição de microempreendedor individual não impede a concessão da gratuidade, mas a presunção de insuficiência é relativa. 2.
Havendo indícios de capacidade contributiva, incumbe à parte comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, admitindo-se a concessão parcial do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8030949-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LEANDRO DA SILVA
e como agravada
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator